Tribunal: TJDFT
Processo: 0024398-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, IBRAM, CAESB, JOÃO BATISTA LEAL WAIHRICH e REGINA HELENA DE MATTOS LONGO para, querendo, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se, respectivamente, sobre as preliminares de apelação manifestamente contrária a texto expresso de lei; de ausência de ratificação da apelação após a modificação parcial da sentença; de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitadas pelo apelado ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PARQUE BERNARDO SAYÃO, em sede de contrarrazões, respectivamente aos ID 62571251, 62571252, 62571253 e 62571254. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.